Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-68.2019.8.26.0028
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência - Prequestionamento – Descabimento – Todos os dispositivos constitucionais e legais, bem como as teses invocadas pelas partes, capazes de infirmar a conclusão adotada foram devidamente enfrentadas no v. acórdão – Inteligência do § 1o do art. 489 do nCPC – Ainda que assim não fosse, o esclarecimento seria desnecessário, nos termos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência - Prequestionamento – Descabimento – Todos os dispositivos constitucionais e legais, bem como as teses invocadas pelas partes, capazes de infirmar a conclusão adotada foram devidamente enfrentadas no v. acórdão – Inteligência do § 1o do art. 489 do nCPC – Ainda que assim não fosse, o esclarecimento seria desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.